Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Erro material. Contradição. Ação de cobrança. Procedimento comum. Classificação equivocada como ação monitória. Correção formal. Manutenção do fundamento de inépcia por insuficiência documental. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Parcial provimento.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu preliminar de inépcia da inicial e cassou a sentença de procedência proferida em ação de cobrança de dívida decorrente de cartão de crédito.
2 - A parte embargante sustenta a existência de erro material e contradição, pois o acórdão embargado teria qualificado a demanda de origem como ação monitória, aplicando requisitos desse rito (art. 700 do CPC), embora a ação tenha tramitado sob o rito comum, para a cobrança de dívida.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material e contradição no acórdão, que qualificou a demanda de origem como ação monitória, aplicando requisitos próprios desse rito; e (ii) se a incorreção na nomenclatura compromete a conclusão de inépcia da inicial pela insuficiência da prova mínima para a cobrança, à luz dos arts. 320 e 330, i, do CPC, e do art. 6o, III, do código de defesa do consumidor.

III. Razões de decidir
4 - Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material, sendo este o erro manifesto, facilmente verificável, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
5 - Assiste razão à parte embargante quanto ao erro material, pois a documentação do processo indica que a ação tramitou sob o rito do procedimento comum cível, e não sob o rito da ação monitória.
6 - O acolhimento dos embargos é impositivo para sanar este vício formal e conferir clareza e coerência ao julgado, corrigindo o erro material para que a referência à "ação monitória" seja substituída por "ação de cobrança".
7 - Não ocorre contradição interna no acórdão, visto que a motivação é linear, não havendo desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
8 - A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela que se estabelece no âmbito interno do julgado, e não aquela que confronta a solução alcançada com a solução almejada pela parte recorrente.
9 - A conclusão central do acórdão, que reconheceu a insuficiência documental da inicial, deve ser integralmente mantida, pois a exigência de documentos mínimos para o prosseguimento da demanda é um requisito universal de certeza, liquidez e exigibilidade do débito, aplicável a qualquer procedimento, inclusive à ação ordinária de cobrança, nos termos dos arts. 320 e 330, I, do CPC.
10 - A rediscussão da matéria já decidida não é admissível por meio dos embargos de declaração, conforme o estreito limite do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
11 - Embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente, apenas para corrigir o erro material na nomenclatura da ação.

Tese de julgamento: "1 - Configura erro material, sanável por embargos de declaração (art. 1.022, III, do CPC), a equivocada classificação da ação de cobrança, sob o rito comum, como ação monitória na fundamentação do acórdão, sendo impositiva a correção da nomenclatura para conferir clareza e coerência ao julgado. 2 - O acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial, motivado pela insuficiência documental para demonstrar a origem e a evolução do débito (arts. 320 e 330, I, do CPC, c/c art. 6o, III, do CDC), é fundamento que se aplica a qualquer rito, inclusive à ação de cobrança pelo procedimento comum, e não é comprometido pela menção analógica a precedentes e requisitos da ação monitória. 3 - A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos estruturais da decisão, e não o confronto entre o entendimento adotado no julgado e a tese defendida pela parte embargante."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 330, I, 489, § 1o, 1.022, I, II, III e parágrafo único, 1.026, § 2o, e 80. CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017. STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp n. 666.310/PE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 11/10/2006, DJ de 6/11/2006, p. 296. TJDFT, Acórdão 1989356, 0741255-19.2023.8.07.0001, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.